Tribunal: TJPA
Processo: 0010700-05.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010700-05.2018.8.14.0013

APELANTE: JOSE JEOSAFA RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. MÉRITO REMANESCENTE. POSSE DE ARMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva para o crime de lesão corporal. No mérito remanescente, a defesa alega atipicidade da conduta para o crime de posse de arma e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se operou a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, para o crime de lesão corporal, matéria de ordem pública que precede a análise do mérito; (ii) se o princípio da adequação social é aplicável para afastar a tipicidade do crime de posse irregular de arma de fogo; e (iii) se a fixação da pena de multa para o crime remanescente ocorreu de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena que seria aplicável, desconsiderando-se a exasperação da pena-base sem fundamentação idônea. Calculando-se o prazo prescricional com base na pena mínima para o crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) e descontando-se o período em que o processo esteve suspenso (art. 366 do CPP), verifica-se o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade.

4. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo irrelevante a alegação de que o artefato se destinava à caça ou proteção. O princípio da adequação social não é acolhido pela jurisprudência pátria para afastar a tipicidade de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Condenação mantida.

5. A dosimetria da pena de multa, contudo, merece reparo. A fixação em patamar dez vezes superior ao mínimo legal, enquanto a pena privativa de liberdade foi mantida no piso, viola o princípio da proporcionalidade e o critério trifásico. O redimensionamento é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do crime de lesão corporal pela prescrição e, no mérito remanescente, dar-lhe parcial provimento para reduzir a pena de multa quanto a posse de arma de fogo.

Tese de julgamento:

1.

Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, descontado o período de suspensão do art. 366 do CPP, o lapso temporal entre os marcos interruptivos ultrapassa o prazo prescricional calculado com base na pena em concreto, que deve ser aquela fixada de forma justa e proporcional.

2.

O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não se aplicando o princípio da adequação social para afastar a tipicidade da conduta, ainda que sob a alegação de costumes locais ou uso para caça.

3.

A pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, sendo vedada sua exasperação sem fundamentação idônea e desvinculada da análise das fases dosimétricas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 69, 107, IV, 109, V e VI, 110, §1º, e 129, §9º; Código de Processo Penal, art. 366; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023; STJ - AgRg no HC n. 814.415/MS.
rdar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, sendo vedada sua exasperação sem fundamentação idônea e desvinculada da análise das fases dosimétricas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 69, 107, IV, 109, V e VI, 110, §1º, e 129, §9º; Código de Processo Penal, art. 366; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023; STJ - AgRg no HC n. 814.415/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ JEOSAFÁ RODRIGUES LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 19723724).

Narra a denúncia (ID 19723678) que, no dia 16 de novembro de 2018, por volta das 11h54min, na Passagem Antônio Araújo, bairro São Pedro São Paulo, no município de Capanema/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito por agredir fisicamente sua companheira, causando-lhe lesões corporais, bem como por possuir no interior de sua residência, sem autorização legal, 02 (duas) espingardas de fabricação artesanal e munições de calibres .28 e 9.1.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 (ID 19723679). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 19723710), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão
pelo crime de lesão corporal e
01 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa
pelo crime de posse de arma, em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19723728). Em suas razões (ID 19723733), pugna pela absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória. Requer, ainda, a absolvição do crime de posse de arma por atipicidade da conduta, com base no princípio da adequação social. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixar as penas-base nos mínimos legais e reduzir a pena de multa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19723737), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 21772543), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a pena-base e reduzida a pena de multa.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 129, §9º, DO CP)

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no que tange ao
crime de lesão corporal
, por se tratar de matéria de ordem pública.

A sentença condenatória fixou a pena para o crime do art. 129, §9º, do CP, em 02 (dois) anos de reclusão. Tal patamar, contudo, é nulo por dois vícios flagrantes: um erro qualitativo, quanto à espécie da pena, e um erro quantitativo, pela manifesta desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea.

Primeiramente, o tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal comina pena de
detenção
, de 3 meses a 3 anos (legislação aplicável à época dos fatos: 2018). O juízo
a quo
, entretanto, aplicou pena de
reclusão
, modalidade mais gravosa e não prevista em lei para o delito, configurando claro
error in judicando
.

Em segundo lugar, a fixação da pena-base em 2 anos representa uma exasperação de
oito vezes o mínimo legal
(3 meses), o que exigiria fundamentação concreta e robusta. O magistrado, no entanto, para justificar tal aumento, valeu-se de argumentos genéricos e que se confundem com a própria estrutura do crime. Ao valorar negativamente a
culpabilidade
, limitou-se a afirmar que o réu "podia [...] deixar de praticar a infração penal". Tal argumento descreve a culpabilidade como elemento do crime, aplicável a qualquer agente imputável, e não um maior grau de reprovabilidade da conduta específica. Da mesma forma, ao negativar as
consequências do crime
, mencionou o "dano psicológico ao sujeito passivo", que é um resultado inerente e esperado da violência doméstica, já sopesado pelo legislador ao qualificar o delito.

Diante da ausência de qualquer fundamentação concreta que justificasse o afastamento do piso legal, a pena-base deveria, por imperativo técnico, ser fixada em seu patamar mínimo. Assim, para a correta análise da prescrição, deve-se considerar a pena que seria legalmente aplicável, qual seja,
03 (três) meses de detenção
.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Para uma pena de 03 meses, o prazo prescricional é de
3 (três) anos
, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

Para a contagem, devem ser considerados os marcos interruptivos e suspensivos. O prazo começou a correr na data do recebimento da denúncia (17/01/2019) e foi interrompido pela publicação da sentença (19/03/2024). Contudo, nesse ínterim, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos de 26/11/2019 a 23/07/2021 (1 ano, 7 meses e 27 dias), nos termos do art. 366 do CPP.

Descontando-se o período de suspensão, o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença foi de
3 anos, 6 meses e 4 dias
.

Sendo o prazo prescricional de 3 anos, e tendo transcorrido mais de 3 anos e 6 meses, é forçoso reconhecer que se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante JOSÉ JEOSAFÁ RODRIGUES LIMA quanto ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando prejudicada a análise de mérito quanto a este delito.

03 – DO MÉRITO REMANESCENTE

Superada a prejudicial, passo à análise do mérito recursal quanto ao
crime de posse irregular de arma de fogo.

3.1. Do Pleito de Absolvição do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei 10.826/03)

A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio da adequação social. O pleito não merece acolhimento.

O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública. A consumação do delito ocorre com a simples prática de um dos verbos do tipo, sendo irrelevante a intenção do agente.

O próprio apelante confessou a propriedade das armas, e a materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 19723671) e pelo Laudo Pericial de Balística (ID 19723680). A tese da adequação social não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores para afastar a tipicidade dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Conforme entendimento do STJ:

[...]
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023) – destaquei.

Ademais, o princípio da adequação social, como causa supralegal de exclusão da tipicidade, destina-se a condutas que, embora formalmente típicas, são consideradas socialmente aceitas e toleradas pela sociedade a ponto de perderem a relevância penal. A posse de arma de fogo, ao contrário, é uma conduta que o Estado busca ativamente reprimir em razão de seu elevado potencial lesivo à segurança coletiva, não se amoldando, portanto, a tal excludente.

Assim, comprovada a conduta típica, ilícita e culpável, a condenação pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 deve ser mantida.

3.2. Da Dosimetria da Pena de Multa

Neste ponto, assiste razão à defesa. Embora a pena privativa de liberdade para o crime de posse de arma tenha sido fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de detenção
, a pena de multa foi estabelecida em
100 (cem) dias-multa
, dez vezes acima do mínimo legal, sem qualquer justificativa e em clara ofensa ao princípio da proporcionalidade.

A pena pecuniária deve guardar simetria com a sanção corporal, seguindo o mesmo critério trifásico. Tendo sido a pena privativa de liberdade fixada no piso, a pena de multa deve seguir a mesma sorte.

Portanto, reduzo a pena de multa para o mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JOSÉ JEOSAFÁ RODRIGUES LIMA, quanto ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise de mérito quanto a este delito. No mérito remanescente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença no que tange à dosimetria da pena do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, reduzindo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e as demais disposições da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026